Tribunal: TJES
Processo: 0025095-49.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025095-49.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ELZA GONCALVES JORGE COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. VIA INADEQUADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO
IN REM SUAM
. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, determinando a liberação de constrição judicial sobre imóvel adquirido pela embargante em 1997, e reconhecendo sua propriedade anterior ao ajuizamento da ação executiva em 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se a alegada simulação e a outorga de procuração
in rem suam
seriam suficientes para manter o bem na esfera patrimonial do executado; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para reconhecimento de fraude contra credores ou fraude à execução; (iv) determinar os efeitos da ausência da parte à audiência de instrução para fins de aplicação da confissão ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença enfrenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos essenciais da controvérsia, como ocorreu no caso, ao afastar a tese de simulação e fraude contra credores com base na Súmula 195 do STJ.

A alegação de que o bem permaneceu na esfera patrimonial do executado em razão da procuração
in rem suam
não se sustenta, pois tal instrumento não transfere a propriedade do imóvel, que exige registro do título translativo, nos termos do art. 1.245 do CC.

A configuração de fraude contra credores exige ação própria, com formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de terceiro, conforme a Súmula 195 do STJ.

A fraude à execução não se configura, pois a alienação do imóvel à embargante ocorreu aproximadamente 10 anos antes do ajuizamento da execução e da constituição dos créditos, afastando os requisitos do art. 792 do CPC.

A ausência de comprovação da posse não inviabiliza os embargos de terceiro, pois o domínio do bem também legitima sua propositura, conforme o art. 674, §1º, do CPC.

A confissão ficta por ausência à audiência de instrução gera presunção relativa, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas dos autos; no caso, a prova documental foi suficiente para comprovar o direito da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando enfrenta, ainda que sucintamente, a tese central da parte à luz da jurisprudência aplicável.

A procuração
in rem suam
não transfere a propriedade do imóvel, exigindo-se o registro do título para tal efeito.

A alegação de simulação ou fraude contra credores deve ser veiculada por ação própria, sendo incabível sua discussão em embargos de terceiro.

Não há fraude à execução quando a alienação do bem é anterior ao ajuizamento da ação e à constituição dos créditos.

A confissão ficta decorrente da ausência injustificada da parte à audiência possui presunção relativa e deve ser sopesada com o conjunto probatório.

A propriedade, devidamente registrada, é fundamento suficiente para o manejo dos embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 385, §1º, 489, §1º, IV, 674, §1º, 792, 85, §11; CC, arts. 159, 167, 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 195 e 375; STJ, REsp 1.345.170/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.05.2021; TJES, Ap. Cív. 024.09.025094-5, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.09.2014; TJMG, Ap. Cív. 00151154520188130082, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 05.09.2023; TJRS, Ap. Cív. 50088711620228210029, Rel. Des.ª Thais Coutinho de Oliveira, j. 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0025095-49.2009.8.08.0024

AP
ELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
A
: ELZA GONCALVES JORGE COSTA

JUÍZO PROLATOR:
4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital – Dr. Maurício Camatta Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
. contra a r. sentença de evento ID. n.º 9275512, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de Embargos de Terceiro opostos por
ELZA GONCALVES JORGE COSTA
, julgou procedente o pedido inicial para cancelar a constrição judicial havida sobre o imóvel objeto da lide, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
ELZA GONCALVES JORGE COSTA
ajuizou Embargos de Terceiro em face de
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
., visando a desconstituição da constrição judicial sobre o imóvel situado à Rua 5, s/n, Loteamento Nova Barra, Praia de Guaxindiba, Conceição da Barra/ES.

A autora narrou que adquiriu o bem em 11 de dezembro de 1997, por meio de escritura pública celebrada com seu filho, Carlos Alberto Ferreira Costa, e sua nora, com interveniência da Caixa Econômica Federal, que figura como credora hipotecária.

Alega que a compra ocorreu muitos anos antes do ajuizamento da ação executiva apensa, datada de 29 de outubro de 2007, e que sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, o qual utiliza como residência.

Sustenta que a constrição realizada atinge bem de sua exclusiva propriedade, o que lhe causa grave lesão, razão pela qual pleiteia a exclusão do bem do processo executivo.

Em sede de impugnação, a ré
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
. alegou, no mérito, que a embargante não teria comprovado sua posse sobre o bem, o que inviabilizaria o manejo dos embargos. Defendeu que a autora, apesar de constar como proprietária do bem no registro imobiliário, outorgou procuração irretratável e irrevogável ao filho, o que, segundo a tese da ré, demonstraria que o imóvel continuava sob controle fático e jurídico do devedor.

Ao julgar procedente a demanda, o MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória/ES asseverou que a alienação do imóvel à embargante ocorreu em 1997, enquanto a ação executiva foi ajuizada quase uma década depois, em 2007, e assentou que, nos termos da Súmula 195 do STJ, é inviável declarar a nulidade de negócio jurídico por fraude contra credores em sede de Embargos de Terceiro. Ademais, com base na Súmula 375 do STJ, concluiu que a ausência de registro da penhora e a inexistência de provas da má-fé da adquirente impedem o reconhecimento da fraude. Por tais fundamentos, acolheu os embargos para determinar a liberação da constrição judicial sobre o bem.

Inconformada, a embargada interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(
I
)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados, em ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF;
(
II
)
não se trata de hipótese de fraude à credores ou fraude à execução, pois o imóvel nunca saiu da esfera patrimonial do executado, que recebeu procuração irrevogável para dispor do bem após sua transferência formal à embargante;
(
III
)
a autora não comprovou o
animus domini
nem o exercício da posse sobre o imóvel, inexistindo qualquer documento que demonstre a ocupação ou uso do bem;
(
IV
)
deve ser reconhecida a confissão ficta da embargante, por ausência injustificada ao depoimento pessoal previamente designado, nos termos do art. 385, §1º, do CPC.

Pois bem.

Conforme relatado, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado a tese central de sua defesa, segundo a qual o imóvel objeto de constrição jamais teria se afastado da esfera patrimonial do executado — seu filho — em razão da outorga de procuração in rem suam (em causa própria), posterior à formalização da compra e venda. Alega que a sentença se limitou a afastar as hipóteses de fraude à execução e fraude contra credores, deixando de enfrentar a alegada simulação do negócio jurídico.

Todavia, uma leitura detida da sentença revela que a questão suscitada foi, ainda que de forma sintética, enfrentada pelo juízo a quo, mediante invocação da Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser incabível a anulação de ato jurídico por fraude contra credores no bojo de embargos de terceiro.

Na essência, a tese sustentada pela Apelante — de que a suposta simulação do negócio jurídico teria mantido o bem na titularidade do devedor — equivale a uma alegação de fraude contra credores fundada na prática de negócio simulado. Ao registrar a impossibilidade de anulação do negócio jurídico por essa via processual, o juízo sentenciante implicitamente reconheceu que a pretensão deduzida demandaria a propositura de ação própria — como a ação pauliana ou anulatória — não se tratando de matéria cognoscível nos embargos de terceiro.

Ademais, o juízo de primeiro grau enfrentou expressamente a tese de fraude à execução, refutando-a com base na cronologia dos atos negociais, conforme se demonstrará a seguir.

Dessa forma, embora não tenha desenvolvido ampla análise sobre a simulação e os efeitos da procuração
in rem suam
, a sentença atacada expôs, de maneira coerente e inteligível, os fundamentos jurídicos que conduziram ao acolhimento dos embargos, permitindo à parte e ao juízo revisor a perfeita compreensão da
ratio decidendi
.
Não há, portanto, que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou em nulidade por afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC/2015
.

No mérito propriamente dito, a apelante reitera a tese de que o imóvel penhorado pertence, de fato, ao executado, seu filho, e que a compra e venda para a apelada foi simulada, com o objetivo de afastar o bem de futuras constrições judiciais. Argumenta que a procuração
in rem suam
outorgada pela apelada ao executado comprova que o bem nunca saiu de sua esfera patrimonial.

Conforme já mencionado, a alegação de simulação do negócio jurídico de compra e venda, com o intuito de prejudicar credores, configura, em essência, uma hipótese de fraude contra credores.

O Código Civil estabelece que os negócios jurídicos simulados são nulos (art. 167), e a fraude contra credores pode levar à anulação do negócio jurídico (art. 159). No entanto, a desconstituição de um negócio jurídico por simulação ou fraude contra credores exige a propositura de ação própria, com a formação do litisconsórcio passivo necessário de todos os envolvidos no negócio fraudulento, não sendo a via dos embargos de terceiro o palco adequado para tal discussão, conforme pacificado pela Súmula nº 195 do STJ.

Ademais, tampouco seria possível o reconhecimento de fraude à execução, pois os elementos fáticos dos autos demonstram claramente que a alienação do imóvel da apelada ocorreu em 11 de dezembro de 1997, conforme certidão do RGI (fls. 20/28 do processo físico, referenciadas na sentença ID 9275512). A ação executiva em apenso, por sua vez, foi ajuizada em 29 de outubro de 2007, e os títulos de crédito que a embasam foram emitidos nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2007, ou seja,
a alienação do imóvel se deu aproximadamente 10 anos antes do ajuizamento da execução e da própria existência dos títulos de crédito que a fundamentam
.

A fraude à execução, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, pressupõe a alienação ou oneração de bens
quando já em curso demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, ou quando já houver registro da penhora ou da ação
. No caso em tela, a alienação precedeu em muito o ajuizamento da execução e a constituição dos créditos exequendos, o que também impediria o reconhecimento de fraude à execução.

Vale acrescentar que a embargante também opôs embargos de terceiro
(n.º 024.09.025094-5)
diante da constrição efetivada em outro processo de execução movido em desfavor de seu filho (alienante do imóvel),
por empresa diversa, ocasião em que este Egrégio Tribunal já decidiu no mesmo sentido ora perfilhado
:

EMBARGOS DE TERCEIRO. VIA INADEQUADA PARA DEBATER EVENTUAL FRAUDE À CREDORES. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSTITUTO DE PRESSUPÕE A PENDÊNCIA DE UMA LIDE
. 1) A “fraude à credores” é questão de direito material, a ser perquirida em sede de ação pauliana,
sendo vedado o apreço da matéria em embargos de terceiro
, como enuncia o verbete nº 154, da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2)
A “fraude à execução”, por seu turno, pressupõe desfazimento patrimonial na pendência de uma lide
.
In casu
, o ato de alienação imobiliária a terceiro foi registrado junto ao RGI em 11 de dezembro de 1997, ao passo que a demanda executiva foi ajuizada quase 10 (dez) anos depois, em 21 de novembro de 2007. Sendo o protocolo da demanda executiva muito posterior à venda do imóvel, não há como cogitar a ocorrência de “fraude à execução”. 3)
Recurso conhecido e provido, para anular a ordem de arresto outrora firmada no processo executivo
. (TJES - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível n.º 024.09.025094-5 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 23/09/2014)

Prosseguindo, a apelante realça que a tese central de sua impugnação consiste na ideia de que a procuração
in rem suam
outorgada pela Apelada ao seu filho, o executado, teria o condão de transferir a propriedade do imóvel de volta para ele, mantendo o bem em sua esfera patrimonial.

A procuração em causa própria, ou
in rem suam
, é aquela conferida com poderes para o mandatário dispor do bem como se fosse seu, geralmente utilizada para formalizar negócios jurídicos subjacentes, como promessas de compra e venda, sem a necessidade de nova intervenção do outorgante.

Contudo, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a procuração
in rem suam
, por si só, não opera a transferência da propriedade imobiliária. Para a aquisição da propriedade de bem imóvel, é indispensável o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil. Nesse sentido:

[...] 2. A procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Tal poder atuará como fator de eficácia de eventual negócio jurídico de disposição que vier a ser celebrado.
Contudo, até que isso ocorra, o outorgante permanece sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração, já o outorgado apenas titular do poder de dispor desse direito, sem constituir o instrumento, por si só, título translativo de propriedade
. (REsp n. 1.345.170/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 17/6/2021.)

Sendo assim, a procuração
in rem suam
confere ao mandatário amplos poderes para alienar o bem, mas não o torna proprietário. A propriedade somente se transfere com o registro da escritura pública de compra e venda ou outro título translativo no registro imobiliário. Portanto, a outorga da procuração
in rem suam
ao executado não teve o efeito de retransferir a propriedade do imóvel para ele, que já havia sido formalmente adquirida pela Apelada em 1997, com o devido registro.

A alegação da Apelante de que a Apelada não comprovou a posse mediante, por exemplo, a apresentação de carnês e IPTU, boletos de concessionária de energia etc. é irrelevante, pois
a oposição de embargos de terceiro pode ter como fundamento tanto a posse como o domínio
(art. 1.046, § 1º, CPC/1973 e art. 674, § 1º, CPC/2015).

Quanto à alegada confissão ficta pela ausência da apelada à audiência para a colheita de depoimento pessoal, embora o art. 385, § 1º, preveja a pena de confissão caso a parte, pessoalmente intimada e advertida da pena de confissão, não compareça à audiência, a presunção de veracidade daí decorrente é relativa, sendo imprescindível que seja analisada em cotejo com a prova constante dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CONFISSÃO FICTA - PRESUNÇÃO RELATIVA
. I - Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito, deve ser concedida a reintegração de posse .
II - Embora o não comparecimento injustificado do autor para prestar depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento acarrete a aplicação da pena de confissão ficta, conforme previsão do art. 385, § 1º, do CPC, esta não implica a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo réu e sequer implica a improcedência automática do pedido autoral, sendo imprescindível que aqueles sejam verossímeis, e, portanto, acompanhados de um lastro mínimo de provas
. (TJ-MG - AC: 00151154520188130082, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 05/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. PROVA PERICIAL ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Afastada a preliminar suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do apelo por suposta violação ao princípio da dialeticidade, eis que o autor/apelante rebateu os argumentos expostos na sentença, defendendo ter havido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial. 2.
A confissão ficta, por si só, não pode resultar na rejeição automática do pleito apresentado na petição inicial, por se tratar de presunção relativa.
Mesmo na ausência de depoimento pessoal do autor, a parte ré não está dispensada de seu ônus probatório, no caso, a prova da autenticidade dos contratos acostados à peça de defesa, a teor do disposto no art. 429, II, do CPC. 3. Não evidenciada a higidez das contratações impugnadas, de rigor a desconstituição da sentença para que seja realizada a prova pericial grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa.APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50088711620228210029, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50088711620228210029 OUTRA, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

No caso, a prova documental, especialmente a certidão do RGI comprovando a aquisição da propriedade pela Apelada em data muito anterior ao ajuizamento da execução, é suficiente para demonstrar a propriedade e, portanto, o direito incompatível com o ato de constrição.

Ante a tais considerações, ainda que o negócio jurídico descrito na petição inicial possa, em tese, ter sido estruturado com o propósito de resguardar o patrimônio do executado — filho da embargante — de eventuais constrições futuras, o reconhecimento de eventual nulidade, conforme sedimentado na jurisprudência, exige o ajuizamento da ação própria. Não se revela viável, portanto, o exame de tal alegação no restrito âmbito cognitivo dos embargos de terceiro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa.